Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PLEITO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra desproporcional, devendo ser reduzido, ante ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
contra a sentença proferida pela MM. Juiz da 8a Vara da Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Arbitramento/Cobrança de Honorários Advocatícios no 1002368-29.2018.8.11.0041,
julgou procedentes
os pedidos constantes da inicial, para arbitrar e
condenar
a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devendo este valor ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença.

Por fim,
condenou-a
, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, devendo o valor ser dividido entre os ora recorridos.

O banco apelante, no Id. 86586655, alega preliminar de carência de ação, por ausência de interesse de agir, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito.. No mérito, argui a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pelo apelado. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios e de honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA no id. 86586659, por meio das quais os apelados requerem o desprovimento do recurso. Sem preliminar.

O recorrido FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, quanto à alegada carência de ação por falta de interesse de agir, descabida tal arguição, porquanto o interesse processual restou demonstrado pela controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários advocatícios contratados.

Ao rescindir o contrato, revogando-se o mandato, o apelante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho das partes apeladas, de modo que se evidencia a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da demanda, bem como o interesse processual destes.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ:

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

Da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios.

Alega o banco apelante, que existe um contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com o apelado, o qual define que a parte somente pode receber os honorários da forma avençada, ou seja, no final, quando resultar em êxito a execução.

Os honorários advocatícios que pretende a parte apelada sejam arbitrados são referentes ao processo de execução movido em desfavor de Marisa Lúica Cardozo, na Comarca de Cuiabá, Processo no 21545-45.2008.811.0041, tendo o valor atualizado, ao que consta, de 229.537,63 (duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos).

Depreendido das certidões colacionadas nos autos dos processos acima mencionados, foram elaboradas algumas petições e realizadas audiência de conciliação, havendo as partes autoras/apeladas demonstrado ter cumprido a contento todos os serviços para os quais foram contratadas até a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária requerida.

Não é demais anotar que em regra se deve levar em consideração, para o arbitramento dos honorários advocatícios, sobretudo neste caso em que se cingiu à perspectiva remuneratória de mera sucumbência, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Com efeito, em análise dos autos, mais especificamente da cláusula do contrato celebrado entre as partes, verifico que a remuneração pelos honorários limita-se, exclusivamente, à hipótese de sucumbência, conforme afirma a instituição financeira.

A referida cláusula contratual possui natureza suspensiva, cuja consecução está adstrita à sucumbência da parte contrária.

Entretanto, oportuno se faz consignar que este e. Tribunal e a colenda Corte Superior têm flexibilizado a sobredita regra, máxime nos casos em que o contrato é rescindido, unilateralmente, pela parte contratante, sem justa causa, como ocorre na situação analisada.

Neste sentido, mesmo que o deslinde da ação não tenha ocorrido, o patrono deve receber a verba honorária, na proporção dos serviços prestados.

É fato incontroverso que os recorridos laboraram na defesa dos interesses da instituição financeira e, somente deixaram de atuar devido ao rompimento unilateral e imotivado do contrato. Portanto, os honorários deverão ser pagos.

Nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/94, é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados pela prestação de serviços,
in verbis
:

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Aliás, a não fixação da verba implicaria o enriquecimento indevido do banco à custa do trabalho do advogado, o que é proibido, em face dos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

Neste sentido, o c. STJ:

“
DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.
- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, Resp no 945075/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/05/2010, DJe 18/06/2010).

No mesmo sentido, este Tribunal:

“ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – RECURSO PROVIDO.É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalhado desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente pelo contratante, sem justa causa. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, bem como com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com as alíneas elencadas no art. 20, § 3o, do CPC”.
(TJMT, Apelação Cível no 8985/2013, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 26/06/2013, DJE 10/07/2013).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - REMESSA PARA OUTRA COMARCA - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR ESTIPULADO ADEQUADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo da demanda que deu origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, §4o, do CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.”
(TJMT - Ap, 91711/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014).

Desse modo, tenho que agiu bem o Juiz
a quo
ao apreciar o caso, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo profissional até o momento da sua destituição, nas hipóteses em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Passo à análise do
quantum
arbitrado, também objeto do apelo.

Pois bem.

O Juízo
a quo
condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor atualizado de cada causa em R$229.537,63 (duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos).

Ademais, deve ser levado em conta a execução dos serviços para os quais foi contratada a parte apelada, o empenho dos advogados, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

No caso dos autos,
como apontado pela requerente, foram protocolizadas apenas quatro petições, a maior parte delas de simples juntada de documento, tendo sido realizada, também, audiência de conciliação infrutífera.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato,
tenho que o
quantum
fixado na sentença, isto é, R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
se mostra desproporcional, devendo ser minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se mostra adequado, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Lado outro, tem-se por adequada a manutenção dos honorários sucumbenciais na monta de 20%, sobretudo ao se sopesar o acesso a esta segunda instância.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar os honorários advocatícios arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021